Tribunal: TJBA
Processo: 8000566-06.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000566-06.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO RICARDO DOS SANTOS ROQUE

Advogado(s)
:

APELADO: TALITA BORGES SOLEDADE DA SILVA OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO CULTURAL. EDITAL SETORIAL DE ARTES VISUAIS 2019. EXCLUSÃO DE PROPOSTA - FUNCEB. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS EDITALÍCIOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS (RG E CPF) E DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por proponente excluído de processo seletivo cultural.

O Apelante alegou exclusão indevida de sua proposta do Edital Setorial de Artes Visuais 2019, sob o argumento de que o edital permitia a inscrição mediante simples informação de dados de RG e CPF ou anexo de cópias, e que a obrigatoriedade de envio integral da documentação seria apenas na fase de assinatura do Termo de Acordo e Compromisso (TAC), além de ter sido negado o direito à complementação de erros formais.

A Administração Pública, e o Juízo a quo, fundamentaram a exclusão na expressa previsão editalícia da necessidade de apresentação dos documentos pessoais e, de forma autônoma e determinante, no descumprimento do prazo de execução da proposta, que extrapolou o limite estabelecido no edital (projeto de 1º de julho de 2020 a 15 de novembro de 2021, enquanto o edital previa de 1º de julho de 2020 a 1º de julho de 2021).

O princípio da vinculação ao edital estabelece que as regras do certame são a lei interna que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, garantindo a legalidade, impessoalidade e isonomia. A inobservância de requisitos objetivos e essenciais do edital, como a apresentação de documentos e o cumprimento do cronograma, não configura mera formalidade passível de correção, mas sim falha que impede a continuidade no certame.

A tese de ambiguidade do edital não se sustenta, uma vez que as disposições relativas à documentação e, principalmente, ao prazo de execução do projeto, eram claras e objetivas. A atuação administrativa pautou-se na estrita legalidade, não havendo violação a direito líquido e certo do Apelante.

Vistos, discutidos e relatados estes autos
de Ap
elação

Cível
nº
8000566-06.2020.8.05.0191
, sendo Apelante -
JOÃO
RICARDO DOS SANTOS ROQUE
e Apelado
– TALITA BORGES SOLEDADE DA SILVA OLIVEIRA, JOELMA REIS CERQUEIRA
e JULIA CERQUEIRA MORAIS e SUPERINTENDENTE DE PROMOÇÃO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
,

em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
mantendo a sentença
na íntegra
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5